Tribunal: TJDFT
Processo: 0701640-54.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701640-54.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERONICE DE FREITAS ANDRADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Mantenho a decisão precedente por seus próprios fundamentos, O relatório médico indicado na petição de ID 61418267 não se trata de documento novo. Trata-se, basicamente, do mesmo relatório médico de ID 61340533, pg. 12, sendo inclusive da mesma data, 06/07/2024. Portanto, não há novos argumentos ou alteração do quadro de saúde que justifiquem a existência dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência. Brasília/DF, 15 de julho de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora